Tribunal: TJBA
Processo: 0000462-87.2015.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000462-87.2015.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª V DOS FEITOS REL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZ. PÚBLICA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA. PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL (NÍVEIS 2 E 3) E IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E ATIVIDADE DE CLASSE. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E PRÉ-CONSTITUÍDA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 36, 37, 71 E 74 DA LEI MUNICIPAL Nº 262/2008 E LEI MUNICIPAL Nº 268/2018. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DE IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame oficial de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Irecê que, nos autos do mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, concedeu a segurança pleiteada para determinar sua promoção vertical na carreira e a implantação de gratificações funcionais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

a) examinar a ocorrência de litispendência com a ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, a inépcia da petição inicial e a inadequação da via eleita;

b) verificar se a impetrante preencheu os requisitos previstos na legislação do Município de Presidente Dutra para a progressão funcional vertical e para a percepção das gratificações de estímulo à atividade de classe e de estímulo ao aperfeiçoamento profissional;

c) aferir o acerto da sentença quanto aos efeitos financeiros pretéritos e os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de litispendência, visto que a demanda coletiva indicada (processo nº 0000386-63.2015.8.05.0204) possui causa de pedir e pedido diversos da presente ação, limitando-se aquela discussão ao adicional por tempo de serviço.

4. Rejeitam-se as prefaciais de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita, uma vez que a petição inicial permitiu a exata compreensão da lide e veio instruída com prova documental pré-constituída dos requisitos necessários à concessão do direito reclamado, dispensando dilação probatória.

5. No mérito, restou devidamente comprovado que a impetrante é servidora municipal estável e preenche os requisitos objetivos para enquadramento nos Níveis 2 e 3 da carreira do magistério, previstos nos artigos 36 e 37 da Lei Municipal nº 262/2008 e Lei Municipal nº 268/2018, em razão de sua formação em nível superior e pós-graduação.

6. De igual modo, faz jus às gratificações de estímulo às atividades de classe (30%) e de estímulo ao aperfeiçoamento profissional (15%), cujos requisitos previstos nos artigos 71 e 74 da Lei Municipal nº 262/2008 foram inteiramente atendidos.

7. O ato de concessão dessas vantagens funcionais é vinculado, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade da omissão administrativa perante o direito líquido e certo da servidora, em estrita observância ao princípio da legalidade.

8. Os efeitos financeiros patrimoniais decorrentes da concessão da segurança devem ser limitados à data da impetração do remédio constitucional, em obediência às Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

9. Os encargos legais de atualização monetária e juros de mora aplicados pelo juízo de primeiro grau guardam perfeita conformidade com as regras constitucionais vigentes, incidindo a taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e improvida, mantendo-se integralmente a sentença integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração.

Tese de julgamento:
"1. Atendidos os requisitos previstos nas Leis Municipais nº 262/2008 e nº 268/2018, a progressão vertical de nível e a implantação de gratificações a professor municipal constituem atos vinculados da Administração Pública, cuja omissão configura violação a direito líquido e certo." "2. Os efeitos financeiros da concessão da segurança limitam-se à data da impetração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 0000462-87.2015.8.05.0204
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, em que figuram como Remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IRECÊ
e como Interessados o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA
e
NEUDES ALECRIM DA ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA